Tribunal: STF
Processo: RE 1354765
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. PREJUÍZO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGOS 1.030, I A III, DO CPC/2015 E 13, V, C, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de ofensa indireta à Constituição Federal e de óbice à Súmula 279 do STF.



    A parte embargante alega, em síntese, que “o recurso extraordinário versa sobre a mesma matéria decidida no TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 942, cuja matéria foi devidamente apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal”. 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte embargante. 



    Passo à nova análise do recurso extraordinário com agravo.



    Verifica-se que a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 942, RE 1.014.286 , Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora embargada, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração opostos e DETERMINO a DEVOLUÇÃO do feito à origem, para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Luiz Fux 



Presidente



Documento assinado digitalmente